Tribunal: TJMT
Processo: 1002284-32.2024.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002284-32.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação, Cheque, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALMIR ROSA DA SILVA - CPF: 208.671.231-68 (RECORRIDO), MARCELO ESTEVES LIMA - CPF: 861.979.831-68 (ADVOGADO), CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 778.335.541-20 (RECORRENTE), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1002284-32.2024.8.11.0004.

Origem:
Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Embargante:
CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS.

Embargado: WALMIR ROSA DA SILVA.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/06/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CIVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95, em ação declaratória de inexigibilidade de débito decorrente de protesto indevido de cheque sustado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as alegações do recorrente, destacando a caracterização do abuso de direito no protesto de cheque já sustado e a inexistência de direito ao recebimento do valor protestado.

Não se constata qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, estando todas as questões suscitadas devidamente apreciadas e decididas, inclusive com expressa fundamentação jurídica.

A insurgência do embargante revela apenas inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se presta à rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo ser rejeitados quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46 e 48; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1049835-51.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 19/04/2024, DJE 22/04/2024.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso do embargante e negou-lhe provimento mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PAGAMENTO REALIZADO COM ATRASO - PROTESTO EFETIVADO APÓS O PAGAMENTO - DIVIDA INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Cláudio Roberto dos Santos contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou procedente o pedido formulado por Walmir Rosa da Silva em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito, determinando o cancelamento do protesto de cheque sustado.

2.

O recorrente sustenta, em síntese, que recebeu o cheque de terceiro, de boa-fé, em transação comercial diversa da compra e venda do veículo que deu origem ao título, e que, por isso, estaria legitimado a protestá-lo. Argumenta ainda que não houve prova cabal de fraude no negócio subjacente.

3.

O recorrido, por sua vez, defende a manutenção da sentença, sustentando que o cheque foi emitido no contexto de um negócio frustrado, e que a sustação ocorreu diante do golpe sofrido. Aduz que o recorrente, ao protestar o cheque já sustado, agiu com má-fé, caracterizando abuso de direito.

4.

A sentença recorrida reconheceu que o protesto foi indevido, uma vez que o cheque estava sustado, e determinou a baixa do protesto.

5.

Passo à análise.

6.

Nos termos do artigo 36 da Lei 7.357/85, a sustação de cheque é ato lícito do emitente, desde que haja motivo relevante, como é o caso dos autos. O recorrido demonstrou que emitiu o cheque no contexto de aquisição de um veículo, cujo negócio não se concretizou devido a fraude praticada pelo intermediário, o que justificou a sustação.

7.

O protesto de um cheque sustado, sem que o portador possa alegar boa-fé objetiva, caracteriza abuso de direito, nos termos do artigo 187 do Código Civil, já que o recorrente tinha plenas condições de averiguar a situação do título antes de promover sua apresentação ao cartório.

8.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial é pacífico ao afirmar que o protesto indevido de cheque sustado gera nulidade do ato, sendo plenamente justificável a determinação de baixa do protesto, conforme decidido na origem, como segue:

“RECURSO INOMINADO. APRESENTAÇÃO DE CHEQUE PARA PROTESTO. CHEQUE PRESCRITO. LIMINAR DE SUSTAÇÃO DO PROTESTO MANTIDA. PROTESTO NÃO CONSUMADO. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o cheque apresentado para protesto se encontra prescrito, deve ser mantida a liminar concedida que determinou a sustação do protesto.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o mero apontamento do título, sem que tenha sido levado o registro do protesto, ainda que tenha ocorrido de forma indevida, não é capaz de ensejar indenização a título de dano moral.” (N.U 1049835-51.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024).

9.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na integra a sentença por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade com base no artigo 98,§3o do CPC.

11.

É como voto.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelo embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos do embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025